Tribunal: TJBA
Processo: 8037767-81.2024.8.05.0000
Classe: Agravo de Instrumento
Relator(a): GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão julgador: GARDENIA PEREIRA DUARTE
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-05-21

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
AGRAVO DE INSTRUMENTO n.
8037767-81.2024.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

AGRAVANTE: BANCO MASTER S/A

Advogado(s)
:
GIOVANNA BASTOS SAMPAIO CORREIA

AGRAVADO: CARLOS HUMBERTO SCIGLIANO

Advogado(s)
:
RICARDO OLIVEIRA FRANCA

DAL

ACORDÃO

AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DECLARATÓRIA DE NULIDADE DE CONTRATO DE CARTÃO DE CRÉDITO COM RESERVA DE MARGEM CONSIGNÁVEL (RMC) E INEXISTÊNCIA DE DÉBITO COM PEDIDO DE TUTELA DE URGÊNCIA. DECISÃO QUE DETERMINOU A SUSPENSÃO DE DESCONTOS EM BENEFÍCIO PREVIDENCIÁRIO. CABIMENTO. DISCUSSÃO SOBRE A LEGALIDADE DA MODALIDADE DE EMPRÉSTIMO CONTRATADA. DEVER DE INFORMAÇÃO. INDÍCIOS DE VIOLAÇÃO. PROBABILIDADE DO DIREITO EVIDENCIADA. PERIGO DA DEMORA. EXISTÊNCIA. REQUISITOS DO ART. 300 DO CPC ATENDIDOS. SUSPENSÃO DOS DESCONTOS. POSSIBILIDADE. PRESSUPOSTOS PRESENTES NA ORIGEM. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E IMPROVIDO.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de Agravo de Instrumento
n. 8037767-81.2024.8.05.0000
, em que figura como Agravante
BANCO MASTER S/A
e, como Agravado,
CARLOS HUMBERTO SCIGLIANO.

ACORDAM
os magistrados integrantes da Turma Julgadora da Quarta Câmara Cível deste Egrégio Tribunal de Justiça da Bahia, em
CONHECER E NEGAR PROVIMENTO
ao Agravo de Instrumento, e o fazem nos termos do Voto Condutor da Relatora.

Sala das Sessões, data informada no sistema.

Desa. GARDÊNIA PEREIRA DUARTE

Relatora